Tribunal: STF
Processo: ARE 1559172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REPASSE INTEGRAL DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS. PROGRAMA FOMENTAR/-PRODUZIR. REGIME DE PRECATÓRIOS AFASTADO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.1. Conforme fixado pelo STF em repercussão geral (RE 572.762/SC, Tema 42), o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual (FOMENTAR/PRODUZIR), sob pena de violar o sistema constitucional de repartição de receitas, sendo certo afirmar o direito dos Municípios de obterem o repasse previsto no art. 158, IV, CF/88, em consonância com o RE 572.762/SC, por ser direito público subjetivo do ente beneficiário da participação no produto da arrecadação prevista nos arts. 157 e 158, exigir a parcela do que lhe compete na arrecadação de determinado tributo. 2. Não se aplica o que restou decidido no RE repetitivo 705.423 (Tema 653), por se tratar de tributo distinto, regulado por outras normas constitucionais. 3. Tratando-se de obrigação de fazer, e não de pagar, o repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS não se submete ao regime de precatórios. 4. A correção monetária deve incidir a partir da data em que as verbas deveriam ter sido repassadas ao ente Municipal, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 5. Para os débitos de natureza não tributária, devem ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de atraso (art. 10 da LC 63/1990), a partir da citação (art. 1º da Lei n. 4.414/64 c/ art. 405 do Código Civil). Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidos porém desprovidos”. (eDOC 13, p. 8)



    Posteriormente, após julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás, o Tribunal de origem acolheu-os para dar provimento ao recurso nos seguintes termos:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REPASSE CONSTITUCIONAL DE ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA Nº 1.172 DO STF. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 



    I. Inadmissível a apreciação do argumento de que os incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR estão desacompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, matéria não submetida ao juízo de origem, por consubstanciar nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.



    II. A parcela fomentada do ICMS nos programas FOMENTAR E PRODUZIR, por não ser efetivamente paga no período em que a parcela não incentivada é arrecadada, tem o seu recolhimento diferido/postergado. 



    III. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica, por ocasião do julgamento do Tema nº 1172 da Repercussão Geral, no sentido de que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. 



    IV. Aplica-se o enunciado da tese inclusive em relação aos valores pendentes de recebimento pelos Municípios, decorrentes das ações judiciais que transitaram em julgado na fase de conhecimento até 10/01/2023, excluindo-se, apenas, aqueles valores já recebidos até referida data. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS”. (eDOC 21, p. 18-19)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; e 155, § 2º, inciso XII, alínea g, do texto constitucional, bem como ao art. 113 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o repasse da cota parte de 25% devida ao município recorrente sobre o produto de arrecadação do Estado de Goiás com a cobrança do ICMS, postergados pelos programas de incentivo fiscal FOMENTAR e PRODUZIR, ocorra no momento do ingresso da receita aos cofres do estado, e imediatamente após a liquidação da obrigação de fazer.



    Sustenta-se negativa de prestação jurisdicional pela ausência de manifestação do acórdão impugnado acerca da vedação de vinculação de receita de imposto a fundo, em transgressão à reserva de Convênio do CONFAZ e, ainda, sobre a inconstitucionalidade da remissão de créditos tributários concedidos pela LC 160/2017 e Convênio ICMS 190/2017.



    Afirma-se também ausência de fundamentação quanto à inconstitucionalidade dos arts. 1º e 4º da LC 160/2017, por afronta ao art. 113 do ADCT, incluído pela EC 95/2016 (ausência de prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário). Aduz-se que, no julgamento do Tema 1.172 esta Corte não tratou dessa matéria.



    Argumenta-se que o art. 4º da LC 160/2017, que afastou a incidência das restrições decorrentes da aplicação do art. 14 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para possibilitar a implementação da remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos sem a prévia autorização do CONFAZ, afrontou o art. 113 do ADCT, incluído pela EC 95/2016, que já estava em vigor na época da publicação da aludida LC 160/17.



    Aduz-se que a exigência da prévia estimativa do impacto financeiro e orçamentário no projeto de proposição legislativa também possui status de norma constitucional, com hierarquia superior à LC 160/2017.



    Defende-se que o art. 4º da Lei Complementar 160/2017 esbarra na regra constitucional insculpida no art. 113 do ADCT, que acompanhou o mesmo tratamento que já vinha sendo conferido ao tema pelo art. 14 da LC 101/2000 quanto à exigência da prévia instrução legislativa com a estimativa de seu impacto financeiro e orçamentário, a ensejar sua inconstitucionalidade formal .



    Afirma-se que, diante da inconstitucionalidade incidental dos arts. 1º, 4º e 5º da LC 160/2017, Cláusula Oitava do Convênio ICMS 190/2017 , Decreto Estadual 9.193/2018 e da Lei estadual 20.368/2018, por afronta ao art. 113 do ADCT, as leis e atos normativos que instituíram e regulamentaram os programas FOMENTAR e PRODUZIR retornam ao seu “status quo ante”.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Com relação ao mérito, entendo que, de fato, o caso é de aplicar o Tema 1.172, RE-RG 1.288.634, de minha relatoria. Isso porque o traço distintivo para o repasse da parcela do ICMS devida ao município é a interpretação em torno da expressão “produto da arrecadação do ICMS”. Quanto a esse ponto, assim me manifestei quando do julgamento do Tema 1.172:



     “Dessa forma, assim como no Tema 653 a Corte concluiu pela impossibilidade da inclusão, na base de cálculo do FPM, dos benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação, igualmente, pela mesma definição, não se pode exigir o repasse da parcela diferida/postergada de ICMS no caso em tela. Partindo-se de uma visão concreta do modelo implementado pelo Estado de Goiás, entendo que houve a concessão de incentivo fiscal que não fere o critério de repasse do ICMS aos Municípios. 



    [...]



     Nessa toada, eventual conclusão precoce pela obrigatoriedade de transferência apenas com base no ICMS escriturado, além de ferir a autonomia federativa dos Estados para a implementação de seus programas de benefícios fiscais, poderia impactar negativamente em seu equilíbrio fiscal. [...] Desse modo, observo que eventual deliberação a favor do adiantamento, pelo Estado de Goiás, dos valores de ICMS ainda não arrecadados, além de indevida, poderia ocasionar prejuízos irreversíveis aos cofres estaduais.” 



     Na ocasião, firmou-se a tese de que “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”



    Esta Corte entendeu, portanto, que a sistemática utilizada pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR geram a necessidade de repasse do valor da cota parte do município apenas quando do efetivo ingresso dos recursos aos cofres públicos estaduais. Nessa toada, as alegações adicionais de eventual inconstitucionalidade de LC 60/2017 e Convênio ICMS 190/2017 ou do próprio programa em si não infirmam a premissa adotada por esta Corte quando do julgamento do Tema 1.172.



    Nesses termos, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente